Tribunal: TJMT
Processo: 1004696-11.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004696-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), ALAN DA SILVA AZEVEDO - CPF: 052.882.762-69 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), Vagner Dupim Dias (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAMARA SOARES CALDEIRA AMORIM - CPF: 044.312.841-33 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas corpus
impetrado em favor de Alan da Silva Azevedo contra ato do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica. O impetrante sustenta a ausência de pressupostos para a custódia preventiva e a suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva
e,

(
ii
) analisar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva tem fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade da conduta imputada ao paciente, consistente em agressão à ex-companheira na presença da filha menor e ameaças de morte.

4.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima em contexto de violência doméstica (
AgRg
no HC n. 919.073/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024).

5.
Contudo, o paciente é primário, tem endereço fixo, profissão lícita e não há registro de descumprimento de medidas protetivas anteriores, afastando a necessidade de segregação cautelar.

6.
Medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são adequadas e suficientes para assegurar a proteção da vítima e a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva em contexto de violência doméstica é legítima quando necessária para garantir a integridade física e psicológica da vítima.

2.
A primariedade, a ausência de antecedentes criminais e o cumprimento de medidas protetivas anteriores podem justificar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

3.
O princípio da homogeneidade deve ser observado na aplicação da prisão cautelar, considerando a pena aplicável em eventual condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 129, §13, e 147; CPP,
arts
. 312 e 319; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 919.073/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024; TJMT, HC n. 1021302-85.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, julgado em 22/9/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004696-11.2025.8.11.0000

PACIENTE: ALAN DA SILVA AZEVEDO
IMPETRANTE: ALAN JHONES ROSA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de ALAN DA SILVA AZEVEDO

contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos do incidente
n.
1000151-17.2025.8.11.0025, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada pelo

cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica

(
pje.
tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada

em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente possui predicados pessoais, “
não descumpriu

qualquer medida protetiva
” e “
é o único provedor dos filhos menores de idade
”; 3) as medidas
cautelares seriam suficientes.

Pede
a concessão da ordem
,
inclusive
liminarmente,
para que seja re
vogada a prisão preventiva
, para manter o paciente em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória
. Subsidiariamente, a substituição da
prisão preventiva

por medida

cautelar diversa que entender mais conveniente ao caso concreto,

nos termos do art.
319, Código de Processo
Penal
(Id.
269205266
),
com documentos (
Id’s

269205269, 269205279
,
269205295
,
269205298
,
269206753
,
269206759
, 269206775,
269206776
e
269206779
).

O pedido liminar foi deferido
parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
(
Id.
269478789
)
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (I
d.

270524364
).

A i. Procuradoria
-Geral
de Justiça exarou parecer pela
“concessão da ordem
impetrada
tornando definitiva a medida liminar anteriormente concedida, para, então,

ser revogada a custódia cautelar do paciente, com a a
plicação das medidas cautelares
diversas da prisão firmadas na decisão liminar
”

(
Exm
a.
Sr
.
Dr
a.

Silvana Correa Vianna
,
Procurador
a
de Justiça – Id.
271575873
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes
as condições de admissibilidade do

habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 20/1/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese,

dos crimes de lesão corporal,
ameaça
,
injúria e violação de domicílio.

Em audiência de custódia, o Juízo da 3ª Vara de Juína homologou a prisão

em flagrante e a converteu em preventiva nos seguintes termos:

“Trata
-se de APF n. 1000151-17.2025.8.11.
0025 lavrado
em face de ALAN

DA SILVA AZEVEDO, procedimento em que o MP pugnou pela conversão em preventiva,

tendo a Defesa postulado a liberdade provisória condicionada a aplicação de medidas

cautelares diversas da prisão (arquivo em áudio).

O cenário de flagrante está configurado, já que o B.O.
n.
2025.18315 traz a

seguinte narrativa:

“EM ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA, CIOSP/COPOM REPASSOU

QUE NO ENDEREÇO ABAIXO RELACIONADO ACONTECERIA UMA BRIGA

GENERALIZADA ENTRE PESSOAS DA MESMA FAMÍLIA. DE IMEDIATO ESTA

GUPM DESLOCOU ATÉ O LOCAL ONDE SE
DEPAROU COM O SUSPEITO NA ÁREA
DA RESIDÊNCIA, VISIVELMENTE AGRESSIVO VERBALIZANDO ONDE ESTARIA

SUA FILHA. O SUSPEITO (ALAN DA SILVA AZEVEDO) FOI CONTIDO,
RETIRADO

DO TUMULTO E POR SEGURANÇA DA EQUIPE, AINDA SIM; POR HAVER

NECESSIDADE, REALIZAMOS USO DE ALGEMAS. EQUIPE DE APOIO TÁTICO DA

PM; O RAIO SE FEZ PRESENTE PARA CONTENÇÃO DE DISTÚRBIOS. NARRA A

VITIMA
SENHORA CRISTIAMARA JUNTO A TESTEMUNHA (DONA DA

RESIDÊNCIA) QUE O SUSPEITO MANDOU MENSAGEM VIA REDE SOCIAL HORAS

ANTES PERGUNTANDO DO PARADEIRO D
A CRIANÇA MENOR DE IDADE. JÁ NO
LOCAL, O SUSPEITO CHEGA ADENTRA E
PROFERE PALAVRAS DE BAIXO CALÃO
TIPO: #
VAGABUNDA, BISCATE
# MOMENTOS QUE FOI EM SUA DIREÇÃO, A

SURPREENDE, E CONSEGUE DESFERIR UM GOLPE DE CAPACETE EM SUA

CABEÇA. EM SEGUIDA, AOS GRITOS,
VAI AO ENCONTRO DA DONA DA CASA
VERBALIZANDO QUE; #SE A
VITIMA
NÃO ENTREGASSE A CRIANÇA, ELE IRIA

PEGAR UMA PISTOLA QUE ESTARIA EM SUA RESIDENCIA E VOLTARIA AO LOCAL

PARA MATAR A TODOS OS PRESENTES. APÓS TER VERBALIZADO, FEZ MENÇÃO

QUE TERIA UMA ARMA DE FOGO E IRIA ATÉ SUA RESIDÊNCIA BUSCA LA. QUE

PARA TAL, FOI EM DIREÇÃO A SUA MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRAVA

ESTACIONADA A FRENTE DO LOCAL ONDE OCORREU O FATO, PORÉM

RETORNOU
A
RESIDÊNCIA PARA CONTINU
AR COM A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA.
SENHORA CRISTIAMARA AO SER INDAGADA SOBRE ATENDIMENTO MÉDICO

RELATOU NÃO HAVER NECESSIDADE. MAS, QUE JÁ SE
FAZEM
02 ANOS QUE

VEM SOFRENDO AGRESSÕES POR PARTE DO SUSPEITO.”

Assim, HOMOL
OGO
a prisão.

Sobre as circunstâncias da prisão, e sem relatos de abuso estatal, nada há a

ser deliberado, mesmo porque o laudo de exame de corpo de delito também não aponta

lesões no preso.

Sobre a necessidade ou não da prisão preventiva, e contrastando com a

liberdade provisória, tenho que a MATERIALIDADE está demonstrada no B.O acima

referido
e também
no Exame de Corpo de Delito Nº 552.1.02.9831.2025.002985-A01.

Os INDÍCIOS DE AUTORIA estão plasmados no depoimento dos
policiais

NELSON
CONCEIÇÃO SOUZA e THIAGO CIGERZA, que relatam o mesmo que está

descrito no B.O acima mencionado, além da palavra da própria vítima e testemunha.

A vítima CRISTIAMARA SOARES CALDEIRA AMORIM relatou que:

“QUE declarante relata que teve um relacionamento com ALLAN DA

SILVA AZEVEDO por aproximadamente 02 anos; QUE tem 02 meses que se separaram;

QUE desse relacionamento possuem uma filha ALICE CALDEIRA de 01 de idade; QUE

no dia 19/01/2025 por volta das 11h00 ALLAN havia mandado uma mensagem para a

declarante dizendo que iria buscar a ALICE (filha do casal)
mas
não foi; QUE por volta

das 19h30 da noite ALLAN chegou na residência da
Sr.a
VANICLÉIA (amiga do
excasal
)

a residência qual a declarante estava comendo carne assada e
tomando cerveja
; QUE

ALLAN desceu da moto e disse para declarante que iria pegar ALICE; QUE a declarante

se recusou entregar ALICE pois visualizou que
ALLAN estaria alcoolizado
; QUE ALLAN

desceu da moto e foi em sentido a declarante para tomar a ALICE dos seus braços na

área da residência, a declarante diz que SE DEITOU NO CHÃO E ABRAÇOU ALICE NO

INTUITO DE ALLAN NÃO PEGAR A CRIANÇA; QUE perguntado para a declarante o

que ALLAN fez ela diz: ele ficava puxando a nenê e ficava me xingado de vagabunda,

puta, biscate; Perguntado para declarante em qual momento que ALLAN agrediu

fisicamente ela relata: na hora que eu levantei do chão com a nenê, ele me deu um

capacete no meu rosto e me
enforcou, ai em um certo momento eu consegui correr dele e

ai, corri para dentro da casa e ele veio atrás de mim; QUE a declarante diz que a dona da

casa VANICLÉIA não deixou ALLAN adentrar dentro da residência; QUE ALLAN disse

para declarante que se ela não entregasse a criança para ele, ele iria buscar sua arma

(pistola) e iria matar todos que estavam na residência; QUE a declarante está com o rosto

dolorido; QUE ALLAN possui arma de fogo; QUE deseja medidas protetivas de urgência;

QUE deseja representar criminalmente em desfavor de ALLAN; QUE A DECLARANTE

NÃO SABE INFORMAR O LOCAL O QUAL A ARMA POSSA ESTAR.”

Tal depoimento é corroborado pela declaração da testemunha VANI CLEIA

SERGIO PEREIRA:

“QUE na data de ontem (19/01/2025), o depoente estava em casa,

juntamente com a vítima CRISTIAMARA SOARES CALDEIRA AMORIM e seu genro

IGOR GUSTAVO DA SILVA PINHEIRO; QUE por volta das 19h, o suspeito ALAN DA

SILVA AZEVEDO, chegou
na
residência e invadiu a casa da depoente, isto é, foi entrando

sem autorização e começou a fazer um barraco, ameaçando todos da casa, dizendo: "eu

vou matar todo mundo se eu não sair daqui com minha filha, vou em casa buscar uma

pistola e matar todos"; QUE além das ameaças o suspeito partiu para cima da vítima

CRISTIAMARA e começou a enforcar ela, mesmo a vítima segurando a filha no colo;

QUE não satisfeito o suspeito ainda pegou um capacete e partiu para cima da vítima,

acertando uma
capacetada
no rosto da vítima; QUE diante disto o depoente ligou para a

polícia militar, a qual se fez presente e prendeu o suspeito, conduzindo-o para esta

unidade policial; QUE o suspeito também proferiu várias palavras de baixo calão contra

a vítima, a saber: "sua biscate, puta, vagabunda" e
etc
; QUE a depoente ainda tentou

conter o suspeito, mas não conseguiu, pois este estava muito alterado.”

Além da testemunha IGOR GUSTAVO DA SILVA PINHEIRO:

“QUE na data de ontem (19/01/2025), o depoente estava na casa da sua

sogra VANI CLEIA SÉRGIO PEREIRA, juntamente com a vítima CRISTIAMARA SOARES

CALDEIRA AMORIM; QUE por volta das 19h, o suspeito ALAN DA SILVA AZEVEDO,

chegou
na
residência e invadiu a casa, isto é, foi entrando sem autorização e começou a

fazer um barraco, ameaçando todos da casa, dizendo: "eu vou matar todo mundo se eu

não sair daqui com minha filha, vou em casa buscar uma pistola e matar todos"; QUE

além das ameaças o suspeito partiu para cima da vítima CRISTIAMARA e começou a

enforcar ela, mesmo a vítima segurando a filha no colo; QUE não satisfeito o suspeito

ainda pegou um capacete e partiu para cima da vítima, acertando uma "
capacetada
" no

rosto da vítima; QUE diante disto o depoente ligou para a polícia militar, a qual se fez

presente e prendeu o suspeito, conduzindo-o para esta unidade policial; QUE o suspeito

também proferiu várias palavras de baixo calão contra a vítima, a saber: "sua biscate,

puta, vagabunda" e etc.”

Por fim, o custodiado relatou:

“QUE deseja apresentar sua versão dos fatos; QUE na data de ontem, foi

buscar sua filha de 01 ano na casa de uma amiga da sua ex-mulher; QUE chegando
no

local sua ex-mulher CRISTIAMARA SOARES CALDEIRA AMORIM, não quis entregar a

filha, pois viu que o interrogado estava acompanhado de outra mulher e ficou com

ciúmes, assim, na hora de entregar a filha na frente da casa, sua
ex
mulher voltou para

dentro da residência com a filha nos braços; QUE o interrogado entrou na residência

para tentar pegar a filha, conforme combinado, mas sua ex-mulher não deixou e ainda lhe

desferiu um soco no rosto; QUE afirma não ter agredido sua ex-mulher, não lhe ameaçou

e não lhe xingou, apenas queria ficar com sua filha, mas CRISTIAMARA ficou alterada e

não deixou; QUE
nega ter invadido a casa, pois conhece a dona e só entrou para ver e

pegar a filha; QUE não é a primeira vez que sua ex-mulher fica com ciúmes e se nega a

entregar a filha para o interrogado.”

Quanto ao ESTADO DE PERIGO que a liberdade do custodiado

significaria à sociedade, especialmente o RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA,

e não obstante a prisão seja a
ultima

ratio
, entendo que o caso reclama a sua utilização

para garantir a segurança da vítima.

Apesar de o custodiado não possuir antecedentes criminais e de o caso não

ter envolvido lesões graves, a conduta relatada parece GRAVE porque o custodiado teria

agredido a vítima na presença de uma criança pequena (sua filha), com ameaças de morte

a todas as pessoas presentes, afirmando possuir uma arma de fogo e que iria buscá-la,

tornando a hipótese inferida (risco de reiteração das agressões à
ex
companheira
), ao

menos nesse momento, bastante factível, nada obstando uma posterior revisitação do

caso.

Ante o exposto, CO
NVERTO a prisão em flagrante de
ALAN DA SILVA

AZEVEDO
em PRI
SÃO PREVENIVA,
forte no art.
312 do CPP.”

(Autos n. 1000151-17.2025.8.11.0025, id. 181359624)

No mesmo dia [20/1/2025], o juízo singular deferiu medidas protetivas em

favor da vítima [afastamento do agressor do lar; proibição de o agressor aproximar da vítima;

proibição de o agressor manter contato com a ofendida, familiares e testemunhas; proibição de o

agressor frequentar a residência da vítima e seu local de trabalho], bem como determinou a busca e

apreensão de objeto bélico (Autos n. 1000145-10.
2025.8.11.0025, id. 181159977).

Em cumprimento à ordem judicial, os agentes da Delegacia de Polícia

Judiciária Civil de Juína não encontraram nada de ilícito na residência do paciente,
vide
auto circunstanciado
de busca domiciliar (id. 269205298).

No dia 5/2/2025, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu

denúncia em desfavor do paciente como incurso nas penas dos
crimes de lesão corporal (art. 129, §13, do CP) e ameaça (art. 147,
cap
u
t,
do CP), com as implicações da Lei n. 11.340/2006 (Ação Penal

n. 1000204-95.2025.8.11.0025, id. 179765022).

No dia 6/2/2025, a denúncia foi recebida e o paciente citado (Ação Penal n.

1000204-95.2025.8.11.0025, id. 179765022 e id. 183458537).

No dia 13/2/2025, a autoridade indigitada coatora indeferiu o pedido de

revogação da prisão preventiva ao considerar que, além de inexistir qualquer elemento processual

novo que pudesse justificar a alteração da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,

“
a conduta atribuída ao
flagranteado
é considerada grave, uma vez que, em tese, ele agrediu a ex
-
companheira na presença da filha, bem como teria proferido ameaças de morte em desfavor de todas

as pessoas presentes, ocasião em que teria afirmando possuir uma arma de fogo e que iria buscá-la,

evidenciando risco de reiteração das agressões à ex-companheira, ao menos nesse momento
” (Autos

1000151-17.2025.8.11.0025, id. 183912154).

Pois bem.

A prisão preventiva está pautada na garantia da ordem pública, extraída da

gravidade da conduta [paciente que estaria alcoolizado e, em tese, agrediu sua ex-companheira na

presença da filha de
1
ano de idade e teria proferida ameaças de morte, tendo afirmado que possuir

arma de fogo e que iria buscá-la], bem como na necessidade de resguardar a integridade física da

vítima e evitar reiteração delitiva.

O c. STJ possui entendimento de ser legítima a prisão preventiva para

proteger a integridade física e psicológica da vítima em situação de violência doméstica, além de

resguardar a ordem pública (
AgRg
no HC n. 919.073/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta

Turma, julgado em 16/10/2024).

Contudo, trata-se do primeiro registro de violência doméstica em face do

paciente (Sistema
PJe
), de modo que não visualizo “
risco à incolumidade da vítima, consubstanciado

no descumprimento de medida
protetiva anteriormente decretada
” (TJMT, 1021302-85.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal -

22.9.2023), reforçado pelo resultado negativo da busca domiciliar pela suspeita da posse de arma de

fogo (id. 269205298).

Além disso, o paciente é primário (Sistema SIAP/PJE/SEEU), não registra

ações penais em curso, tem profissão lícita [motorista], endereço certo [“
Avenida Padre
Duilio

Liburdi
,
s/n.
º, bairro São José Operário, Juína-MT
”] e o suposto ato criminoso ocorreu em contexto

de consumo de bebida alcoólica [vítima e paciente que, em tese, discutiram sob o efeito de álcool],

conforme se infere da narrativa da vítima em sede policial,
in
verbis
:

“A vítima CRISTIAMARA SOARES CALDEIRA AMORIM relatou que:

“QUE declarante relata que teve um relacionamento com ALLAN DA

SILVA AZEVEDO por aproximadamente 02 anos; QUE
tem 02 meses que se separaram;
QUE desse relacionamento possuem uma filha ALICE CALDEIRA de 01 de idade;

QUE

no dia 19/01/2025 por volta das 11h00 ALLAN havia mandado uma mensagem para a

declarante dizendo que iria buscar a ALICE (filha do casal)
mas
não foi; QUE por volta

das 19h30 da noite ALLAN chegou na residência da
Sr.a
VANICLÉIA (amiga do
excasal
)

a residência qual
a declarante estava comendo carne assada e tomando cerveja
; QUE

ALLAN desceu da moto e disse para declarante que iria pegar ALICE;
QUE a declarante

se recusou entregar ALICE pois visualizou que ALLAN estaria alcoolizado
; QUE

ALLAN desceu da moto e foi em sentido a declarante para tomar a ALICE dos seus braços

na área da residência, a declarante diz que SE DEITOU NO CHÃO E ABRAÇOU ALICE

NO INTUITO DE ALLAN NÃO PEGAR A CRIANÇA; QUE perguntado para a declarante

o que ALLAN fez ela diz: ele ficava puxando a nenê e ficava me xingado de vagabunda,

puta, biscate; Perguntado para declarante em qual momento que
ALLAN agrediu

fisicamente ela relata: na hora que eu levantei do chão com a nenê, ele me deu um

capacete no meu rosto e me enforcou, ai em um certo momento eu consegui correr dele e

ai, corri para dentro da casa e ele veio atrás de mim; QUE a declarante diz que a dona da

casa VANICLÉIA não deixou ALLAN adentrar dentro da residência; QUE ALLAN disse

para declarante que se ela não entregasse a criança para ele, ele iria buscar sua arma

(pistola) e iria matar todos que estavam na residência; QUE a declarante está com o rosto

dolorido; QUE ALLAN possui arma de fogo; QUE deseja medidas protetivas de urgência;

QUE deseja representar criminalmente em desfavor de ALLAN; QUE A DECLARANTE

NÃO SABE INFORMAR O LOCAL O QUAL A ARMA POSSA ESTAR.”

(depoimento

e
xtraído da decisão constritiva)

Nesse quadro, aplicável o seguinte aresto desta c. Câmara:

“Ementa: direito penal e processual penal. habeas corpus.
lesão corporal

[contra a mulher, por razões do sexo feminino], em ambiente doméstico
.
P
risão

preventiva substituída por cautelares alternativas.
ordem concedida parcialmente
. i. Caso

em exame. Habeas corpus impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão

preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de lesão corporal [contra a mulher, por

razões do sexo feminino], em ambiente doméstico, visando
a
revogação da prisão

preventiva. [...].
iv
. Dispositivo e tese. Ordem concedida parcialmente para substituir a

prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.
Tese de julgamento:

Os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais [primariedade e endereço

certo], as circunstâncias do ato criminoso [embriaguez e discussão no contexto familiar]

e a aplicação do princípio da homogeneidade, justificam a substituição da custódia

preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de

natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da

segregação.
”
(N.U 1034694-58.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira

Câmara Criminal, julgado em 21/01/2025)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da
d.
Procuradoria de Justiça Criminal, conheço
do
writ

e
, no mérito,
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA
para
substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares alternativas, nos termos da decisão liminar proferida (Id.
269478789
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025